Tribunal: TJMT
Processo: 0000344-11.2000.8.11.0030
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000344-11.2000.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO LIBERATO DE QUEIROZ - CPF: 848.189.481-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMANCIA FERNANDES DE OLIVEIRA QUEIROZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PENA-BASE
–
MÍNIMO LEGAL
–
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
–
ANTECEDENTES CONSIDERADOS PREJUDICIAIS DE FORMA INIDÔNEA – REAJUSTE NECESSÁRIO
–
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

QUE

E
XTRAPOLAM
O COMUM DOS CASOS
–
MANUTENÇÃO
–
2. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “E”
(CRIME PRATICADO CONTRA CÔNJUGE)
– PROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE CASAMENTO - PRECEDENTES DO STJ –
3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUANDO DA EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
– EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 –
Crimes praticados em datas posteriores ao delito em análise não se prestam se concluir pela existência de maus antecedentes ou reincidência. Por outro lado, deve ser sopesado em prejuízo ao Apelante o fato de que o crime foi praticado de forma brutal (golpe de enxada), na frente de três filhos da vítima, todos menores, quando cumpria pena em regime semiaberto pela autoria de outro delito, circunstâncias que extrapolam, sobremaneira, o comum dos casos semelhantes e permitem a majorar-se a sanção basilar;

2 –

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da agravante do art. 61, II, “e” do CP exige a juntada aos autos da certidão do respectivo registro do casamento (ou outro documento público equivalente), na forma da lei civil, bem como, em observância ao art. 155, § único, do CPP (AgRg no HC n. 365.358/MG),

pois, na seara criminal, não é admitida a analogia em prejuízo do réu. Não sendo possível
suprir a referida prova documental do casamento por outras, não há como reconhecer a incidência da respectiva agravante, razão pela qual, deve ser afastada
;

3 –
A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, prevista no art. 804, do CPP e não cabe ao tribunal simplesmente isentar o Apelante de seu pagamento, ante a condição de hipossuficiente. Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, competente para tanto, à época da exigência de pagamento, e que, diante do caso concreto, se entender procedente o pedido, suspenderá a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução de tal pena, somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Antônio Liberato de Queiroz
,

contra sentença em que foi
condenado
à reprimenda definitiva de
11 anos
e
1 mês
de
reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, pela autoria do crime insculpido no
art. 121,
caput
, do CP
(Id. 21184969).

Em suas razões recursais,
Antônio
requereu
a)
o redimensionamento da pena-base aplicada para

o
mínimo legal,
após o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos
antecedentes e às circunstâncias do crime
;
b)
o
decote da agravante
do
art. 61, II, “e”, do CP
;
c)
a
suspensão do pagamento das custas
processuais (Id’s. 21185955 e 21185956).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
(Id’s 21185957), no entanto, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do Apelo
,
conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário ministerial oferecido (Id. 21282489):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFESA – CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES – 1) PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA
PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE JUSTIFICAM
A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DE FORMA CONCRETA – 2) ALMEJADO
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE
DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO PENAL –
POSSIBILIDADE
- “A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE
EXIGE PROVA DOCUMENTAL
DO CASAMENTO, NA FORMA DA LEI CIVIL”. (TJMG, ACR No 1.0024.98.125191-1/001, REL. DES. BEATRIZ PINHEIRO CAIRES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 28/04/2005, PUBLICADO EM 10/05/2005) - 3) PLEITO PELA
SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS –
POSSIBILIDADE
– RÉU ASSISTIDO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA
– PELO
PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO
.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020